Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724356-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ARAUJO SOBRINHO AGRAVADO: WENDYEL ESTEVAN PEREIRA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, indeferiu os pedidos de majoração das astreintes e de expedição de ofício à Caesb para transferência da titularidade da conta de água para o executado/agravado. Alega, em síntese, que: 1) o executado não cumpriu o acordo de pagar as faturas de água da oficina que lhe foi transferida informalmente, nem transferiu a titularidade da conta junto à Caesb, gerando grave prejuízo ao exequente, inclusive com inscrição indevida em cadastros restritivos; 2) a sentença condenou o executado ao pagamento das faturas vencidas entre 15/01/2020 a 17/03/2023, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 1.000,00, autorizando a execução da dívida mediante comprovação de pagamento; 3) a completa inércia do executado após o esgotamento do limite máximo (R$ 1.000,00) demonstra, de forma incontestável, a insuficiência da medida coercitiva e a necessidade de sua majoração; 4) a assistência por curador especial não constitui escudo protetor contra o cumprimento de obrigações judiciais; 5) a requisição à Caesb não configura extensão subjetiva da coisa julgada, mas medida instrumental para viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer já reconhecida judicialmente. Requer, em antecipação da tutela recursal, a majoração da multa cominatória para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, e a expedição de ofício à Caesb para transferência da titularidade da conta e vinculação da dívida ao nome do executado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Considerando que o prazo para cumprimento da obrigação transcorreu em 18/11/2024, a multa fixada atingiu o patamar máximo. Portanto, aplico multa de R$ 1.000,00 ao executado. Indefiro o pedido de majoração, visto que não contribui para satisfação o direito. O executado encontra-se representado pela Curadoria Especial, e não há indícios de que o descumprimento é realizado de forma intencional. Indefiro a expedição de ofício à CAESB, visto que esta não integrou o presente feito, e, portanto, não pode ser obrigada aos efeitos da sentença. (...) Sendo assim, considerando que não se tem notícia da recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, não se justificaria a majoração das astreintes. Da mesma forma, não tendo a Caesb participado do processo na origem, não seria possível, em tese, impor a ela a obrigação de transferir a titularidade da conta de água para o executado. As medidas ora requeridas também não são imprescindíveis para a efetividade da jurisdição, uma vez que a sentença transitada em julgado permitiu que o agravante executasse a dívida nos próprios autos mediante a comprovação do pagamento das faturas em aberto. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator